Tribunal: TJSP
Processo: 2296180-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – insurgência em face da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência – pretensão recursal de reforma da decisão de 1o grau a fim de ser autorizado o embarque de animais de suporte emocional (coelhos) na cabine da aeronave da agravada em voo com partida no dia 20 de novembro de 2023 – voo já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – insurgência em face da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência – pretensão recursal de reforma da decisão de 1o grau a fim de ser autorizado o embarque de animais de suporte emocional (coelhos) na cabine da aeronave da agravada em voo com partida no dia 20 de novembro de 2023 – voo já realizado – perda superveniente do objeto recursal – não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III do CPC.